Tribunal: TJES
Processo: 5001424-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5001424-61.2021.8.08.0000

A
GR
AVAN
TE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
SERRA MAR GRANITOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA -
SUSPENSÃO
DO PROCESSO
–
TEMA 987, STJ – CANCELADO
–
CONTINUIDADE DO PROCESSO
– RECURSO P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
D
entre as hipóteses previstas de forma esparsa no Código de Processo Civil, temos o art. 1.037, §13, I, o qual prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que suspender o processo em razão de afetação de tema no tribunal superior. Preliminar rejeitada.

2.
A presente análise, deve se limitar à discussão acerca da
possibilidade ou não da continuidade do processamento da execução fiscal, tendo em vista que este foi o conteúdo da decisão recorrida. T
udo o mais, é matéria cuja análise compete ao juízo de origem, não podendo ser aqui examinada, sob pena de indesejável supressão de instância.

3. Em continuidade, vejo que o Tema Repetitivo nº 987, que embasou a decisão recorrida, foi cancelado pelo STJ, considerando a nova legislação sobre o tema (Lei nº 14.112/2020).

4. Em que pese o atual entendimento, vejo que os autos de origem ainda se encontram sobrestados.

5.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para determinar a continuidade do processo da execução fiscal.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar
parcial
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001424-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SERRA MAR GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5001424-61.2021.8.08.0000

A
GR
AVAN
TE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
SERRA MAR GRANITOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de agravo de instrumento interposto p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão de

decisão

proferid
a
pel
o Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais (ID 1059375)
,
que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
nº
5000098-38.2018.8.08.0011

ajuizada
em face de
SERRA MAR GRANITOS LTDA E OUTRO
,
deferiu
a
suspensão do processo em razão do Tema nº 987, STJ, que determinou a suspensão nacional de todos os processos cujo andamento cuide da possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária
.

Em suas razões (ID 1059360), o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: I)
o devedor requer a suspensão da execução fiscal por se encontrar em recuperação judicial; II) o crédito tributário não está arrolado no rol de débitos da recuperação judicial, o Esta
do
não é indicado dentre os credores ou o bem no plano de recuperação judicial; III) incidência da Súmula nº 480, STJ; IV) a recuperação judicial não suspende a execução fiscal, conforme art. 6º, §7º da Lei nº 11.101/2005, art. 187, CTN e art. 29 da Lei de Execuções Fiscais; V) O tema 987 do STJ visa dirimir questões acerca dos atos constritos no âmbito da execução fiscal, visto que não há consenso acerca da autonomia do juízo da execução na prática de atos constritivos ou se tal prática é de decisão do juízo universal, não havendo divergência sobre a desnecessidade de suspensão da execução fiscal;
e VI) risco da empresa não ter créditos ou bens a penhorar ao final do processo.

Contrarrazões
(ID 1134156)
,
nas quais o agravado requer: I) o não cabimento do recurso; II) o desprovimento do agravo, tendo em vista a suspensão nacional dos processos, conforme decisão proferida no Tema 987, STJ; III) risco de ter o seu patrimônio afetado sem que haja uma análise mais apurada de suas condições financeiras; e IV) aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5001424-61.2021.8.08.0000

A
GR
AVAN
TE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
SERRA MAR GRANITOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

P
rimeiramente,
quanto
ao cabimento do
presente agravo de instrumento, vejo que o caso encontra amparo legal, especialmente no art. 1.015, XIII, CPC, que não exclui do rol do mencionado artigo outros casos expressamente referidos em lei.

Nesse sentido, dentre as hipóteses previstas de forma esparsa no Código de Processo Civil, temos o art. 1.037, §13, I, o qual prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que suspender o processo em razão de afetação de tema no tribunal superior,
in verbis:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do
art. 1.036
, proferirá decisão de afetação, na qual:

[...]

§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

[...]

§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pelo agravado e passo a análise do mérito.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão de

decisão

proferid
a
pel
o Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais (ID 1059375)
,
que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
nº
5000098-38.2018.8.08.0011

ajuizada
em face de
SERRA MAR GRANITOS LTDA E OUTRO
,
deferiu
a
suspensão do processo em razão do Tema nº 987, STJ, que determinou a suspensão nacional de todos os processos cujo andamento cuide da possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária
.

Em suas razões (ID 1059360), o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: I)
o devedor requer a suspensão da execução fiscal por se encontrar em recuperação judicial; II) o crédito tributário não está arrolado no rol de débitos da recuperação judicial, o Esta
do
não é indicado dentre os credores ou o bem no plano de recuperação judicial; III) incidência da Súmula nº 480, STJ; IV) a recuperação judicial não suspende a execução fiscal, conforme art. 6º, §7º da Lei nº 11.101/2005, art. 187, CTN e art. 29 da Lei de Execuções Fiscais; V) O tema 987 do STJ visa dirimir questões acerca dos atos constritos no âmbito da execução fiscal, visto que não há consenso acerca da autonomia do juízo da execução na prática de atos constritivos ou se tal prática é de decisão do juízo universal, não havendo divergência sobre a desnecessidade de suspensão da execução fiscal;
e VI) risco da empresa não ter créditos ou bens a penhorar ao final do processo.

Contrarrazões
(ID 1134156)
,
nas quais o agravado requer: I) o não cabimento do recurso; II) o desprovimento do agravo, tendo em vista a suspensão nacional dos processos, conforme decisão proferida no Tema 987, STJ; III) risco de ter o seu patrimônio afetado sem que haja uma análise mais apurada de suas condições financeiras; e IV) aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

A presente análise deve se limitar à discussão acerca da
possibilidade ou não da continuidade do processamento da execução fiscal, tendo em vista que este foi o conteúdo da decisão recorrida. T
udo o mais, é matéria cuja análise compete ao juízo de origem, não podendo ser aqui examinada, sob pena de indesejável supressão de instância.

Em continuidade, vejo que o Tema Repetitivo nº 987, que embasou a decisão recorrida, foi cancelado pelo STJ, considerando a nova legislação sobre o tema (Lei nº 14.112/2020).

Esta, por sua vez, alterou a Lei nº 11.101/05, acrescendo os seguintes artigos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional,
na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 11. O disposto no § 7º-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Ou seja, a
nova legislação estabelece que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato de haver o deferimento da recuperação judicial. Assim, é possível a adoção de atos de constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial,
sendo delegado ao
juízo da recuperação o poder de determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capitais essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial,
e
mediante a cooperação jurisdicional com o juízo da execução.

Em que pese o atual entendimento, vejo que os autos de origem ainda se encontram suspensos.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para determinar a continuidade do processo da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5001424-61.2021.8.08.0000

A
GR
AVAN
TE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
A
D
O
:
SERRA MAR GRANITOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEITADA -
SUSPENSÃO
DO PROCESSO
–
TEMA 987, STJ – CANCELADO
–
CONTINUIDADE DO PROCESSO
– RECURSO P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
D
entre as hipóteses previstas de forma esparsa no Código de Processo Civil, temos o art. 1.037, §13, I, o qual prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que suspender o processo em razão de afetação de tema no tribunal superior. Preliminar rejeitada.

2.
A presente análise, deve se limitar à discussão acerca da
possibilidade ou não da continuidade do processamento da execução fiscal, tendo em vista que este foi o conteúdo da decisão recorrida. T
udo o mais, é matéria cuja análise compete ao juízo de origem, não podendo ser aqui examinada, sob pena de indesejável supressão de instância.

3. Em continuidade, vejo que o Tema Repetitivo nº 987, que embasou a decisão recorrida, foi cancelado pelo STJ, considerando a nova legislação sobre o tema (Lei nº 14.112/2020).

4. Em que pese o atual entendimento, vejo que os autos de origem ainda se encontram sobrestados.

5.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para determinar a continuidade do processo da execução fiscal.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar
parcial
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.